Tribunal: TJDFT
Processo: 0741530-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741530-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANIA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOSE EDILBERTO ALVES RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SILVANIA ALVES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da Ação de execução n.o 0719034-76.2022.8.07.0001, movida em desfavor de JOSE EDILBERTO ALVES RODRIGUES, acolheu os embargos à execução e desconstituiu a penhora sobre o imóvel situado no LOTE N.o 288, TIPO "C", QUADRA 06, SETOR LESTE INDUSTRIAL, GAMA/DF, registrado sob a matrícula n.o 2.406 perante o 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (certidão de ônus no ID n.o 132725078), sob o fundamento de impenhorabilidade do bem de família. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador